Tribunal: STJ
Processo: 5002082-62.2022.8.24.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028910 - SC
(2025/0318719-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: G C
ADVOGADOS
: LUIZ VICENTE DE MEDEIROS - SC007028
ELCIO HARUKI UCHIDA - SC033997
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme
dispõe o
do CPP.
art. 619
2. O acórdão embargado posicionou-se de forma clara, ao decidir
que "A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos
do
§ 1o, do
e do óbice contido na aplicável por
art. 1.021,
CPC/15
analogia".
Súmula 182/STJ,
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, mostra-se incompatível com a
art. 619
presente via recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 011d7872-93aa-4ef6-8d75-6fd4ce138467

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028910 - SC
(2025/0318719-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: G C
ADVOGADOS
: LUIZ VICENTE DE MEDEIROS - SC007028
ELCIO HARUKI UCHIDA - SC033997
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme
dispõe o
do CPP.
art. 619
2. O acórdão embargado posicionou-se de forma clara, ao decidir
que "A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos
do
§ 1o, do
e do óbice contido na aplicável por
art. 1.021,
CPC/15
analogia".
Súmula 182/STJ,
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, mostra-se incompatível com a
art. 619
presente via recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por G C contra acórdão que não
conheceu do agravo regimental interposto nos embargos de declaração opostos no agravo
em recurso especial (e-STJ fls.
).
479/479
A origem é processo penal, sem elementos suficientes, nas peças disponíveis,
para detalhar o ato de primeira instância, o tipo penal ou a pena aplicada.
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental nos embargos de declaração
opostos no agravo em recurso especial, sustentando a correção do manejo recursal e o
atendimento ao princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA56061596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:11:39
Código de Controle do Documento: 2812376a-6ffe-42ca-8eee-075c20c7ddde

O agravo regimental não foi conhecido, em acórdão assim ementado (e-STJ
fls.
):
479/479
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/15.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do
e do óbice contido na
aplicável por analogia.
CPC/15
Súmula 182/STJ,
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo,
ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.

A decisão embargada concluiu pela ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, com incidência do
§ 1o, do
e da
art. 1.021,
CPC/2015
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
479/479
Opostos os presentes embargos, a defesa sustenta, em síntese, a
admissibilidade e a tempestividade do recurso, indicando a publicação da decisão
recorrida em
e a oposição dos embargos em
afirma omissão
19/11/2025
24/11/2025;
quanto ao efetivo enfrentamento, no agravo regimental, de todos os fundamentos da
decisão agravada, notadamente a alegada “divergência não comprovada” e a suposta
“falta de indicação do dispositivo objeto da controvérsia”; assevera que as razões foram
específicas, pormenorizadas e suficientes para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ;
alega, por fim, que a decisão embargada incorreu em desproporcionalidade ao não
apreciar o conteúdo do agravo regimental (e-STJ fls.
).
487/488
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para sanar a omissão apontada (e-STJ fls.
).
488/489
É o relatório.

VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme
dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA56061596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:11:39
Código de Controle do Documento: 2812376a-6ffe-42ca-8eee-075c20c7ddde

O acórdão embargado, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara,
adequada e suficiente no sentido de que "A falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos
termos do
§ 1o, do
e do óbice contido na aplicável por
art. 1.021,
CPC/15
analogia".
Súmula 182/STJ,
Ademais, "A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição
interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta
proposições entre si inconciliáveis" (EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.895.272/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
9/8/2022)
De fato, "Inexiste o vício de contradição quando o julgado apresenta coerência
interna entre seus fundamentos e dispositivo, como no caso dos autos. Essa contradição
interna não se confunde com o desacerto da decisão, a incompatibilidade com
argumentos recursais, teses normas, precedentes, manifestações ou julgados anteriores ou
doutrina" (
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.918.198/DF,
julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
art. 619
Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:11:39
Código de Controle do Documento: 2812376a-6ffe-42ca-8eee-075c20c7ddde

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0318719-1
AREsp 3.028.910 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50020826220228240014
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G C
ADVOGADOS
: LUIZ VICENTE DE MEDEIROS - SC007028
ELCIO HARUKI UCHIDA - SC033997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: G C
ADVOGADOS
: LUIZ VICENTE DE MEDEIROS - SC007028
ELCIO HARUKI UCHIDA - SC033997
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544956041<311245@
2025/0318719-1 - AREsp 3028910 Petição : 2025/0114229-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:04:34
Código de Controle do Documento: DF280913-E156-470A-9ADE-823EF976E519